Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715841-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DIEGO MARTINELLO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANTIDO O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, registrado no enunciado da Súmula n.o 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. O protesto indevido de dívida ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. Tendo em vista que o nome do autor foi incluído em protesto, dada a inexistência da dívida apontada, resta evidente o dano moral, sendo devida a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Mantém-se a condenação da apelante em reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes em que foi definida na sentença vergastada. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 104, 110, 166, 186, todos do Código Civil, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ausência de danos morais a serem indenizados, e a necessidade de observar o pacta sunt servanda, dada a autonomia de vontades, liberdade contratual, e a boa-fé objetiva. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ainda, que a responsabilidade pela sucumbência seja atribuída ao recorrido, por ter dado causa à instauração da lide, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil/2015. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 166, todos do Código Civil, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às i instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 186 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, “tendo em vista que o nome do autor foi incluído em protesto, dada a inexistência da dívida apontada, restou evidente o dano moral” (ID 13158370). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação à pretendida redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004